Tribunal: STF
Processo: RE 670424
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Iris Flores Nogueira, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. DESPESAS FIRMADAS EM HOSPITAL PARTICULAR POR TERMO DE RESPONSABILIDADE. CRIANÇA DESCOBERTA DE PLANO DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A INTERNAÇÃO, BEM ASSIM A IMPOSSIBILIDADE DA FAMILIA EM CUSTEAR O TRATAMENTO. INADMISSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO. APELO PROVIDO.” (Apelação Cível nº 70039470539, Sétima Câmara Cível, Rel. Des. Jorge Luis Dall'Agnol, j. 14.09.2011)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 6º, 196 e 197 da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Verifica-se que, ao dar provimento ao apelo do Estado ora recorrido, o Tribunal de origem se apoiou nas seguintes razões, notadamente na ausência de provas relativas à necessidade de internação da criança em UTI neonatal:



    “Com efeito, exame acurado dos autos revela que foi ajuizada a presente ação contra o ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL e o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL IPE noticiando a apelada, na inicial, que, quando entrou em trabalho de parto e, sendo pensionista do IPE, internou-se em nosocômio particular, em Santa Maria, firmando o Termo de Responsabilidade e Ajuste Prévio e outros pactos, constantes à fl. 12, responsabilizando-se por todas as despesas que não fossem cobertas por seu plano de saúde. Em 29 de junho de 2008, deu à luz a uma menina, recebendo a informação de que o IPE apenas se responsabilizaria por cinco dias de internação da criança. Relatou que quando da alta hospitalar, havia um débito de R$ 2.435,63 (fl. 16) em razão da permanência da menina no hospital sem plano de saúde. [...]



    Não é menos certo, contudo, a imprescindibilidade de elementos concretos dando conta da necessidade da criança em receber o atendimento médico e eventual internação, bem assim de provas de que a família não tivesse condições de custear o tratamento ou que não seria possível o fornecimento do tratamento pelo SUS. Tais não vieram aos autos. Aliás, apenas veio aos autos a conta do hospital. Em assim sendo, se a apelada optou pelo atendimento particular deve arcar com sua opção, sendo inadmissível que pretenda dispor de recursos públicos para tanto. [...]



    Com essas considerações é que acolho as bem lançadas argumentações do eminente Procurador de Justiça, que esgotou com extrema propriedade a questão posta à apreciação, verbis:



    “[...] O que se pode constatar do processado é que o único objetivo perseguido pela apelada foi o pagamento das despesas pelas quais ela tinha se responsabilizado, quando assinou o Termo da fl. 12, e quanto a estas, a nosso sentir, não tem obrigação alguma o apelante.



    A falta de manifestação do médico neonatologista ou de pediatra a indicar a internação afasta o direito da apelada de obter liminar judicial (fls. 17-19), onde nada nenhum argumento é alinhado apontado para o motivo da urgência do deferimento ao fim de internação da criança. [...]”



    Caberia, pois, a autora, em primeiro, comprovar a necessidade da internação da criança em UTI NEONATAL e, diante de sua impossibilidade de arcar com as despesas, não cobertas por seu plano de saúde, procurar o atendimento pelo SUS.



    [...]



    Nesses termos, dou provimento ao recurso, excluindo a responsabilidade do Estado do Rio Grande pelas despesas oriundas da internação hospitalar de Yasmin K. F. B.”



    Portanto, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise do ajuste firmado entre as partes, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 454/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO E TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL PARTICULAR. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1404540 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04-09-2023)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. TRANSFERÊNCIA PARA LEITO DE UTI DA REDE PÚBLICA HOSPITALAR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. TRATAMENTO EM HOSPITAL PRIVADO. DESPESAS. CUSTEIO. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO. VERBETE N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à configuração da responsabilidade do Estado pelo custeio das despesas hospitalares em instituição privada ante omissão no atendimento de ordem judicial de transferência para UTI da rede pública – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido.” (RE 1432504 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 21-08-2024)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta ao inciso LIV do art. 5º da Carta Magna, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários advocatícios anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1041029 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 25-08-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe 06-09-2017)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente